Tribunal: TJES
Processo: 5001017-68.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-68.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILSON DE PAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE DANOS
– "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E
SIGILOSOS E
DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO.
TRANSAÇÃO QUE FUGIU DO PADRÃO DO CORRENTISTA.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DEVOLUÇÃO DO

VALOR TRANSFERIDO
.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO ART. 42 DO CDC INAPLICÁVEL.

DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO
. RECURSO
PROVIDO
.

1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) houve transferência bancária realizada em alto montante e de forma atípica ao perfil do correntista, deixando saldo insuficiente para honrar seus compromissos financeiros, levando-o a resgatar investimentos e adquirir empréstimos.

4. Inaplicabilidade da devolução em dobro prevista no art. 42, par. único, do CDC, por não se confundir a subtração de numerário mediante fraude, ainda que reconhecida a responsabilidade civill e objetiva do banco, com cobrança indevida efetuada pela Instituição Financeira.

5. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GENILSON DE PAIVA
contra sentença juntada ao evento 7722136 proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta a parte autora em suas razões, em síntese: 1) as instituições financeiras são depositárias dos valores dos seus clientes, cabendo às mesmas o dever de preservá-los contra qualquer atividade suspeita e na hipótese vertente não foi o que aconteceu, o que resultou em graves prejuízos materiais e morais ao Apelante, vítima de fraude praticada por terceiros; 2) em que pese a contribuição da parte autora para a ocorrência da fraude em comento, as referidas operações somente se deram por falha no sistema de segurança do banco, uma vez que a Instituição Financeira não cumpriu com seu dever de detectar as transações eletrônicas realizadas fora do padrão de uso por parte do consumidor, em observância ao perfil financeiro do cliente; 3) tudo iniciou, com mensagem recebida via whatsapp do ora Apelante, de pessoa se dizendo funcionário do banco Requerido. Em ato contínuo, o mesmo recebeu ligação (28 4 400-33001) onde a atendente disse ser do serviço de segurança do banco e que o motivo da ligação era devido a uma movimentação bancária suspeita na sua conta corrente; 4) o interlocutor sabia sobre toda movimentação da conta naquele período e na ocasião em tela o Requerente/Apelante foi apenas confirmando a movimentação informada pelo suposto funcionário, que inclusive falava com exatidão os valores referentes as respectivas movimentações, ou seja, tudo indicava que se tratava de um contato feito pelo banco Requerido; 5) , possuía muitas informações sobre a conta bancária e CPF do ora Apelante, algo extremamente grave e comprometedor no que tange a obrigação de sigilo e segurança que deve ter a instituição financeira em relação aos dados pessoais de seus clientes; 6) a instituição financeira assume, pela sistemática civil e consumerista, o risco de seu negócio, sua responsabilidade pela prestação defeituosa do serviço não pode ser afastada, pois o mesmo não foi realizado com a segurança que se poderia esperar, o que acarreta a responsabilidade objetiva do prestador, consubstanciada na Súmula 479 do STJ .

Requer a reforma do comando judicial, para que o apelado seja condenado a restituir ao Apelante o valor debitado indevidamente da sua conta bancária em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, além do dano moral experimentado. Também pugna pela correção de “erro material” da sentença que condenou o autor em honorários no percentual de 10% do proveito econômico, em razão de recebimento de herança, matéria inexistente na demanda.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de amissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O Recorrente ajuizou a presente ação ordinária em face do Banco do Brasil afirmando ser titular da conta-corrente administrada pelo banco Recorrente, tendo recebido mensagem via
whatsapp
, de pessoa se dizendo funcionário do banco Requerido. Em ato contínuo, recebeu ligação (28 400-33001) onde o atendente disse ser do serviço de segurança do banco e que o motivo da ligação era devido a uma movimentação bancária suspeita na sua conta-corrente.

Afirma que o interlocutor sabia sobre toda movimentação da conta naquele período e o ora Apelante foi apenas confirmando a movimentação informada pelo suposto funcionário, que inclusive falava com exatidão os valores referentes as respectivas movimentações, ou seja, tudo indicava que se tratava de um contato feito pelo banco Requerido.

Narra ainda que a pessoa que falava com o ora Apelante, usava número de celular que apresentava o endereço, logo do Banco do Brasil. Somado a isso, o interlocutor usava linguagem com expressões típicas de um funcionário de banco e ainda, possuía muitas informações sobre a conta bancária e CPF do ora Apelante.

Diante da suspeita de fraude, o tal funcionário informou ao Apelante que a aludida operação foi bloqueada, orientando o mesmo a procurar um caixa eletrônico o mais rápido possível para realizar o bloqueio do referido celular e proceder a troca de senhas. Então o suposto funcionário pediu para o Apelante confirmar o recebimento do protocolo de atendimento via whatsapp, orientando que ao chegar no caixa eletrônico o mesmo deveria escrever a palavra “ajuda”, na mensagem do protocolo. A seguir, o Apelante receberia uma ligação de um atendente do banco Requerido que o ajudaria no procedimento.

Ao se deslocar até a agência bancária para realizar o procedimento no dia
07/02/2021
(segunda feira), foi até o caixa eletrônico da agência e digitou a palavra “ajuda”, e em seguida o Apelante recebeu uma mensagem e na sequência uma ligação via
WhatsApp
por vídeo, que pediu para o mesmo direcionar a câmera para o caixa eletrônico a fim de fazer os procedimentos repassados, sempre sob a orientação do tal suposto atendente e estando o Apelante dentro da área de segurança do banco.

Após esse evento, o Apelante não conseguia mais acessar sua conta bancária pelo aplicativo do celular ou site no computador, retornando à agência do Banco do Brasil para tratar sobre o problema com o gerente da conta, e ao tirar o extrato percebeu que todo o dinheiro da conta-corrente, a saber,
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
, havia sido transferido para desconhecido, Matheus Barros Pinheiros, no dia 07/02/22, conforme comprovante de transferência anexo,

Diante de tal constatação, o Recorrido lavrou boletim de ocorrência em delegacia especializada e contestação junto ao banco Recorrido para tentar reaver o numerário subtraído. Porém, o Banco se negou a solucionar o caso de forma administrativa, alegando que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Sendo esse o escorço fático a ser feito, passo à análise do pleito autoral o qual cinge-se em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência do valor total de R$ 27.000,00 realizada em favor de terceiro, sob fraude (
o chamado golpe da
falsa
Central Telefônica
), pela parte autora.

Pois bem. A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar golpes e fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes podem caracterizar fortuito interno,
quando comprovada a falha da Instituição Financeira
, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados,
ainda que tenham sido utilizados cartão e/
ou
senha do correntista
. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4.
Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços,
permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

Como se verifica da jurisprudência citada, a identificação de possíveis fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Isso porque, quando os estelionatários estão na posse do cartão da vítima, ou conseguem obter meios de “hackear” o celular desta, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores,
as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas pelos bancos.

Seguindo essa lógica, o c. STJ entende que, por exemplo, “
não é
razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto
agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira
. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.
Por esses motivos, entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Na presente hipótese, e, que pese o MM. Magistrado a quo tenha entendido que o caso não se enquadra no enunciado da Súmula 479/STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", compreendendo que a fraude somente foi perpetrada após o requerente colaborar – mesmo que induzido a erro – para que o fraudador tivesse acesso as credenciais de seu aplicativo, de modo que para a instituição bancária era o próprio requerente que estava autorizando a transação, tal fator é irrelevante, na forma da exaustiva jurisprudência apontada supra, notadamente se o consumidor comprova que a transação fraudulenta fugiu de seu padrão de correntista e foram aplicadas mediante uso de informações bancárias sigilosas, como é o caso.

O autor demonstrou que, efetivamente, recebeu mensagens e ligações de pessoa que se apresentou como sendo funcionário do Banco requerido por meio de capturas de tela de seu aparelho telefônico e histórico de ligações realizadas/recebidas da (print’s às fls. 3, 6 e 8 de sua petição inicial), nas quais aparece o telefone da Central Telefônica do Banco do Brasil. Aliás, o próprio banco apelado confirma como sendo o mesmo número de sua Central, embora afirme que tal número seja somente receptivo.

E mais, como o apelante relata, o criminoso detinha informações bancárias e sigilosas cuja guarda é dever da Instituição Financeira, tendo mencionado para ganhar a confiança do apelante, inclusive, as movimentações de sua conta-corrente naquele período, além de outros dados pessoais, sendo que o valor transferido em uma única e exclusiva transação (de R$ 27.000,00), era de alta monta para um correntista comum, e a quantia total que o recorrente detinha em sua conta – cf. extratos ao ID 7721928.

Também houve comprovação de que a operação de alta monta efetivada fugiu
ao padrão daquelas realizadas pelo autor
, havendo dissonância com seu perfil de utilização, de modo que deveria ter servido de alerta aos mecanismos anti-fraude do banco requerido, que não foram acionados, sequer tendo havido uma prévia consulta ao apelante para permitir fosse então realizada, como ele afirma que era praxe antiga do mesmo banco.

O valor de mais de vinte mil reais transferidos em uma única transação acabou por deixar a conta bancária do recorrente com poucos recursos, fazendo com que o autor fosse obrigado a, imediatamente, resgatar sua poupança e adquirir um mútuo bancário ou empréstimo, visando honrar seus compromissos, o que também se observa pelos extratos colacionados ao evento 7721928.

Sendo assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco.

Merece reforma a sentença, portanto, para que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços da Instituição Bancária, julgando a procedência do pedido de ressarcimento do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) subtraído da conta-corrente do apelante, mediante fraude e fortuito interno.

Em relação ao pedido de repetição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Todavia, o citado dispositivo legal não se aplica ao caso, já que a presente hipótese de responsabilidade pela subtração, mediante fraude, de numerário de conta administrada pelo banco não se confunde com cobrança indevida efetuada pela instituição financeira
1
.

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para reclamar o reembolso do valor subtraído, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Creio por razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
requerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Por fim, em razão da
inversão dos ônus da sucumbência
, já que o apelante - com o resultado que se recomenda - sucumbirá em parte mínima do pedido, julgo prejudicado o pedido de correção de erro material atinente a sua condenação em honorários de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte autora, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço e
dou
provimento
ao recurso, a fim de julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o banco apelado
(i)
ao reembolso do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), com correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso, na forma da Súmula 43/STJ até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária; e
(ii)
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, também restando vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
por inteligência do art. 405, do CC/02.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
INDENIZATÓRIA -Vício na prestação do serviço bancário- "Golpe do boleto" - Falha no dever de segurança- Ocorrência- Responsabilidade objetiva do banco- art. 14 CDC- Incidência da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça: -Diante da prova acerca da falha no dever de segurança, possibilitando que criminosos tivessem acesso a dados sigilosos do autor, para obtenção do boleto bancário referente a parcela de contrato de financiamento, de rigor a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor do boleto falso. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário – Devolução em dobro - Art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, por não se confundir com cobrança: – Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por não se confundir com cobrança efetuada pelo banco, ainda que tenha sido reconhecida a fraude. Recurso Provido em Parte. (TJ-SP - AC: 10134434020208260506 Ribeirão Preto, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 28/01/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).